Tribunal: TJDFT
Processo: 0749757-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0749757-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HYAGO RABELO CAVALCANTE AGRAVADO: TIVOLLY MEDICINA INTEGRADA LTDA, BCHR ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HYAGO RABELO CAVALCANTE contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Brasília, Dr. Issamu Shinozaki Filho, que, em sede de ação de obrigação de fazer proposta contra TIVOLLY MEDICINA INTEGRADA LTDA e BCHR ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS LTDA, indeferiu a tutela de urgência postulada visando determinar que as requeridas providenciem a imediata substituição do nome do autor nos contratos bancários junto à UNICRED CENTRO SUL, nos quais figura como avalista, ou, ainda, apresentem novas garantias que permitam à exclusão da parte autora da condição de avalista, procedendo-se, ainda com a notificação ao Credor, nos termos do artigo 835 do Código Civil. Em suas razões recursais, informa e sustenta o autor, preliminarmente, a existência de vício na decisão agravada concernente à falta de prestação jurisdicional e a ausência de fundamentação, violando os artigos 489, §1o, e inc. IV, do CPC c/c art. 93, IX e XXXV, LIV e LV da Constituição Federal. Quanto ao mérito propriamente dito, afirma que “a respeitável decisão agravada, ao indeferir o pedido de tutela de urgência, incorreu em violação ao artigo 835 do Código Civil, e ao artigo 300 do Código de Processo Civil, haja vista ser devida a retirada da parte Agravante das cédulas bancárias, nas quais figura como avalista, ante a sua exclusão do quadro societários das empresas Agravadas.” Diz que “a parte Agravante fora excluída do quadro societários das empresas Agravadas, de forma arbitrária, sem direito a defesa, conforme verifica-se na Ata da Assembleia Extraordinária realizada no dia 25/03/2024, na qual restou registrada a ausência do ex-sócio.” e que “desfeita a sociedade entre as partes, as empresas Agravadas não tomaram as medidas cabíveis para substituição de avalista, ou ainda para substituição da garantia, mesmo após serem notificadas extrajudicialmente (Id 215488573), para além de inadimplirem com os valores devidos à instituição financeira, motivo pelo qual o nome o Agravante fora inscrito nos cadastros restritivos de crédito, resultando, em significativos transtornos e prejuízos, pessoais e profissionais, tanto a ele quanto à sua família.” Requer, ao final, a reforma da r. decisão agravada, inclusive liminarmente, visando, em pedidos subsidiários: a) seja declarada a nulidade da decisão agravada, por ausência de fundamentação; b) determinar que as empresas Agravadas procedam com a substituição do nome da parte ora Agravante nos contratos bancários junto à UNICRED CENTRO SUL (Ids Ids 215486043, 215486044, 215488545, 215488546, 215488548, 215488549, 215488550, 215488551), nos quais figura como avalista, ou ainda realizem a troca das garantias, procedendo-se de imediato, com a notificação ao Credor, nos termos do artigo 835 do Código Civil, no prazo de 15 (quinze) dias, juntamente com cominação de multa diária, no importe d e R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Preparo recolhido em dobro (ID 66964997 e seguintes). É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, em juízo de cognição sumária, vislumbro ausentes elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito do agravante. Eis o teor da r. decisão agravada, in verbis: “Noticia o autor que, não obstante a sua exclusão dos quadros societários das empresas rés, continuaria figurando como avalista em mútuos bancários firmados pelas pessoas jurídicas em questão, razão pela qual postula a concessão de tutela de urgência compelindo a parte adversa a removê-lo da condição de avalista ou, alternativamente, a apresentar novas garantias perante a credora. Considerando, contudo, os elementos de convicção que instruem a inicial, os fatos alegados reclamam melhor perscrutação sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual, à míngua dos requisitos cumulativos do artigo 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO, por ora, a antecipação de tutela postulada.” “Ab initio”, não padece de vício a decisão judicial explicitada de forma concisa. Apenas a total ausência de fundamentação é que enseja sua nulidade, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal c/c art. 489, §1o, IV, do CPC. No caso em apreciação, observo que o d. Juízo “a quo”, ao proferir a r. decisão agravada, se ancorou na maior capacidade de decisão após o exercício do contraditório. Assim, não se revela razoável ao demandante, em sede recursal, alegar ausência de motivação e fundamentação no “decisum” impugnado, quando o MM. Juiz monocrático remete suas razões à necessidade de aferição probatória da sustentada ilicitude praticada pelas requeridas, tudo visando a prolação de uma decisão justa ancorada na busca da verdade real. O acerto ou desacerto da decisão é matéria atinente ao mérito, todavia, falar-se em ausência de fundamentação é o mesmo que relegar ao Juízo o direito, ou dever, de distribuir a prova de acordo com a lide posta e decidir como lhe aprouver. No mais, de acordo com o entendimento consolidado no colendo Superior Tribunal de Justiça “a retirada dos sócios-fiadores, por si só, não induz à exoneração automática da fiança, impondo-se, além da comunicação da alteração do quadro societário, formulação de pedido de exoneração das garantias” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.801.652/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 25/6/2021.). Essa orientação jurisprudencial foi firmada em conformidade com a inteligência do art. 835 do Código Civil, de acordo com o qual “o fiador poderá exonerar-se da fiança que tiver assinado sem limitação de tempo, sempre que lhe convier, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança, durante sessenta dias após a notificação do credor”. No particular, verifica-se que as cédulas de crédito bancário postas “sub judice” contém cláusula estipulando ser a fiança absoluta, irrevogável, irretratável e incondicional, senão vejamos: “O(s) AVALISTA(S) desta cédula comparece(m), também neste ato, na condição de devedor(es) solidário(s), anuindo, expressamente, ao ora convencionado, responsabilizando-se solidária e incondicionalmente com a EMITENTE, de maneira irrevogável e irretratável, pela total e integral liquidação do débito, compreendendo principal e acessórios, quaisquer encargos e acréscimos, juros moratórios, multas, honorários advocatícios, despesas e demais cominações indicadas no presente instrumento, confirmando e reconhecendo tudo como líquido, certo e exigível., solidariamente obrigados ao pagamento da dívida contraída por força desta cédula, dívida esta que confessam e reconhecem como líquida e certa.” (ID 215488577 ). Ainda que se vislumbre possível abusividade por parte das requeridas, o autor, ora agravante, assumiu não apenas a fiança, mas também a condição de devedor solidário responsável pelas obrigações objeto da presente controvérsia, consoante cláusula alhures citada. A mudança do quadro societário da empresa afiançada não repercute na higidez do negócio jurídico, mormente porque há cláusula expressa de irrevogabilidade e irretratabilidade à possibilidade de exoneração da fiança. Vale ressaltar, por fim, que em todos os instrumentos contratuais o autor assinou como avalista das empresas afiançadas. Portanto, ao menos em juízo de cognição sumária, não se constata a probabilidade do direito afirmado, requisito indispensável à concessão da tutela recursal pretendida. Do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 05 de dezembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator